Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Ação de manutenção de posse. Réu. Representação por advogada regularmente constituída. Intimação. Publicação direcionada à patrona. Causídica acometida por enfermidade. Licença médica no curso do prazo para interposição de apelação. Transcurso do prazo. Interposição de apelo adesivo. Apresentação de contraminuta à apelação. Desistência do apelo pela contraparte. Recurso adesivo prejudicado. Trânsito em julgado. Certificação. Arguição de impossibilidade fática de interposição do apelo em virtude de convalescência da advogada. Impossibilidade de prática de atos processuais. Demonstração. Inocorrência. Alegação não formulada na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Comportamento contraditório. Preclusão. Afirmação. Insurgência intempestiva. Reabertura do prazo recursal. Inviabilidade. Litigância de má-fé. Provocação de incidente manifestamente infundado. Formulação. Elemento subjetivo. Inexistência. Não caracterização. Simples exercício do direito de defesa. Litigância de má-fé. Inexistência. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso da ação de manutenção de posse, com pedido de antecipação de tutela, negara ao agravante a reabertura do prazo processual para interposição de apelação, certificando o trânsito em julgado da sentença e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que acolhera apenas parcialmente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento, alforriando-o da sanção processual que lhe fora imposta pela decisão agravada e afastando a multa pecuniária que lhe fora cominada por ter sido reputado litigante de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.